Tribunal: TJDFT
Processo: 0715628-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715628-50.2022.8.07.0000 D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leda Dantas dos Santos Martins contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos do processo no 0704068-41.2018.8.07.0004. Observa-se que a tentativa de intimação da agravada foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 36232527. No entanto, como é perceptível, nos autos do processo de origem, após a renúncia aos poderes outorgados aos advogados do agravado (Id. 66275085 do processo no 0704068-41.2018.8.07.0004), não foi promovida a regularização de sua representação processual. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 35355154), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 8 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator